Tribunal: TJMT
Processo: 0004492-35.2015.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004492-35.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEDER DE FREITAS SOUZA (APELANTE), PATRICK THALLES ALMEIDA SILVA (APELANTE), BAR E MERCEARIA PINHEIROS (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WEDER DE FREITAS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004492-35.2015.8.11.0064

APELANTE: PATRICK THALLES ALMEIDA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2o, I E II, DO CP] – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E HARMONIOSO ACERCA DA AUTORIA DO CRIME –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Demonstrado que a sentença examinou todas as teses defensivas, notadamente a relativa ao reconhecimento dos réus, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade invocada no apelo.

O depoimento da vítima, no crime patrimonial cometido às escondidas, sem a presença de testemunhas, merece especial relevo quando corroborado pelos demais elementos de prova colhidos na instrução processual. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004492-35.2015.8.11.0064

APELANTE: PATRICK THALLES ALMEIDA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por PATRICK THALLES ALMEIDA contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado [art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 70, todos do CP], impondo-lhe a pena de 5 [cinco] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 [vinte] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Em preliminar, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não se teria enfrentada a tese defensiva relativa ao reconhecimento do réu, realizado em desacordo com o art. 226 do CPP.

No mérito, pede a absolvição, aduzindo que não há provas bastantes para a sua condenação.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

A Procuradoria-Geral de Justiça adotou,
per relationem
, as contrarrazões ministeriais em seu parecer, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004492-35.2015.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A Defensoria Pública sustenta que, em suas alegações finais, questionou o reconhecimento realizado na fase policial, que entende ter ocorrido em desacordo com o que prevê o artigo 226 do CPP, e que tal tese não teria sido enfrentada na sentença.

A preliminar não procede.

Basta uma simples inspeção ocular no
decisum
para verificar que, ao analisar as provas produzidas nas duas fases – inquisitorial e judicial –, o magistrado que sentenciou o feito enfrentou as alegações da defesa, rejeitando-as,
verbis
:

“[...] Neste norte, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, aprovou o seguinte enunciado, que possui aplicação ao caso em julgamento:

‘29 – As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.’ [...]”

Inarredável a conclusão de que a tese suscitada pela defesa foi apreciada e rejeitada pelo juízo singular, não restando caracterizada a propalada nulidade.

Rejeito a questão isagógica arguida.

MÉRITO

PATRICK THALLES ALMEIDA SILVA e WEDER DE FREITAS SOUZA foram denunciados pelo Ministério Público em razão de, no dia 26/06/2015, por volta das 21h40, no estabelecimento comercial denominado PINHEIROS, na Rua Pinheiros, no 163, Bairro Coophalis, em Rondonópolis, agindo em união de desígnios, com emprego de arma de fogo, mediante violência e grave ameaça, terem subtraído coisas alheias móveis pertencentes às vítimas MURILO DE SOUZA WATANABE, MATHEUS TÁVORA SILVA, JOSIMEIRE LUÍZ MARQUES JABER E MOHAMED JABER.

RENILSON GONÇALVES FERRAZ, Policial Militar que atuou na ocorrência, narrou na fase investigativa:

“Que é Cabo da PM, e nesta data estava de plantão, juntamente com o Soldado MAICON DOUGLAS, quando receberam a informação, via 190, da ocorrência de um roubo no bairro Coophalis, onde quatro pessoas chegaram em um veículo Gol, de cor branca, com apoio de uma motocicleta, de cor preta, e anunciaram o roubo, em posse de duas arma de fogo, sendo que um dos autores do roubo ainda efetuou dois disparos na direção de uma das pessoas que estava no estabelecimento, porém não atingiu ninguém; subtraíram do referido estabelecimento comercial pouco mais de cem reais; que logo em seguida foram informados, também via 190, de uma tentativa de roubo no Bairro Pindorama, onde os suspeitos tinham as mesmas características acima descritas; que, diante dessas informações, saíram em diligência, à procura dos suspeitos, e no bairro Vila Operária visualizaram o veículo Gol, branco, placas COX-6241, parado na esquina da Rua Castelo Branco com Ponce de Arruda, com o suspeito WEDER no banco do motorista e o suspeito JOSÉ HENRIQUE no banco do passageiro, conversando com o suspeito JHOSEFF RAY, que encontrava-se em uma motocicleta Fan, cor preta, placa OAR-2527, o e suspeito PATRICK na garupa da referida motocicleta; que diante das características idênticas às mencionadas anteriormente, fizeram a abordagem e , durante a busca no veículo Gol supracitado, foi localizado, embaixo do banco traseiro do automóvel, um revólver Taurus, calibre 38, municiado com seis munições intactas; que diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados até à 1a Delegacia, onde também compareceram as testemunhas que estavam no local do roubo, que reconheceram, sem qualquer dúvida, os conduzidos WEDER e PATRICK como sendo os dois que entraram armados no estabelecimento comercial e realizaram o roubo.”

Essas declarações foram ratificadas pelo SD PM MAYCON DOUGLAS TEIXEIRA BONIFÁCIO, que compunha a guarnição.

MURILO DE SOUZA WATANABE foi ouvido na delegacia de polícia, quando declarou:

“Que a vítima trabalha na mercearia de seu genitor e, nesta data, estava no local, juntamente com o colega MATEUS e a vizinha MEIRE, abastecendo o freezer de cerveja e se preparando para fechar o comércio, quando os suspeitos anunciaram o assalto; que um suspeito era de cor morena, estatura média, magro, cerca de vinte anos, portava um revólver de cor preta e trajava uma camiseta preta, e o segundo suspeito de altura mediana, camiseta branca e boné verde; que os suspeitos exigiram dinheiro e celulares; que o declarante entregou o dinheiro do caixa, sendo em torno de cem a duzentos reais; que a ação demorou poucos minutos, pois o marido de MEIRE viu os suspeitos e saiu do local correndo; que nesta data reconheceu um dos suspeitos do assalto, sendo este identificado como WEDER DE FREITAS SOUZA, o qual portava uma arma de fogo durante a ação criminosa”.

MATEUS TÁVORA DA SILVA relatou:

“Que a vítima é colega de MURILO e, nesta data, estava no local, juntamente com MURILO, que estava abastecendo o freezer de cerveja e se preparando para fechar o comércio, quando os suspeitos chegaram no local, andando em direção ao bar; que o declarante entrou no bar para ajudar MURILO, momento em que o suspeitos anunciaram o assalto; que um suspeito era moreno, estatura média, magro, cerca de vinte anos, portava um revólver de cor preta e trajava uma camiseta preta, e o segundo suspeito de altura mediana, camiseta branca e boné verde; que os suspeitos exigiram dinheiro e celulares; que MEIRE estava no local com seus esposo, sendo que MEIRE entrou no bar e seu esposo saiu correndo do local, sendo seguido por um dos suspeitos; que o declarante escutou um disparo de arma de fogo e o suspeito retornou logo no local, dizendo que era para irem embora naquele momento; que o MURILO entregou o dinheiro do caixa; que na presente data a vítima reconhece um dos suspeitos do assalto, sendo este identificado como WEDER DE FREITAS SOUZA, o qual portava arma de fogo durante a ação criminosa”.

JOSIMEIRE LUÍZA MARQUES JABER respondeu:

“Que a vítima é vizinha do bar PINHEIROS e, nesta data, estava no local, juntamente com seu esposo MOHAMED, sentados em uma mesa, quando os suspeitos chegaram no local andando em direção ao bar e abordaram, com uma arma de fogo, o casal, exigindo que entrassem no bar; que a declarante entrou no bar e seu esposo fugiu do local correndo, sendo perseguido por um dos suspeitos, que disparou a arma de fogo; que um suspeito era de cor morena, estatura média, magro, cerca de vinte anos, portava um revólver de cor preta e trajava uma camiseta preta, e o segundo suspeito de altura mediana, camiseta branca e boné verde; que os suspeitos exigiram dinheiro e celulares; que o MURILO entregou o dinheiro do caixa; que na presente data a vítima reconhece um dos suspeitos do assalto, sendo este identificado como PATRICK SALLES DE ALMEIDA, o qual portava arma de fogo de cor prata”.

WEDER foi interrogado pela autoridade policial e negou o cometimento do crime:

“Que nega os fatos que ora são imputados, esclarecendo que, minutos antes do assalto, emprestou o carro para seu conhecido PATRICK; que emprestou o veículo porque este é amigo de seu colega JOSEPH; que todos trabalham na mesma empresa; que a arma apreendida dentro de seu veículo é de seu conhecido PATRICK; que possivelmente PATRICK cometeu o crime quando emprestou seu veículo; que PATRICK retornou com seu carro muito nervoso; que o interrogado desconfiou da atitude dele, mas acreditou que PATRICK tivesse usado droga”.

PATRICK, por seu turno, disse que
“pegou o carro emprestado de WEDER para comer um lanche na hora dos fatos; que não sabe dizer de quem é a arma apreendida no veículo de WEDER; que é amigo de todos os demais envolvidos; não sabe porque foi reconhecido pelas vítimas”
.

Na instrução processual, MURILO respondeu:

“Juiz: [após ler a denúncia] Quero que o senhor relate, o que aconteceu nesse dia?

V: A mercearia é do meu pai, eu ajudo ele, ele não tava no momento; estava eu, o MATHEUS, a JOSIMEIRE e o MOHAMED. Estava finalizando, já, uma das portas já estava fechada, eu estava de costas quando abordaram lá fora a JOSIMEIRE e o MOHAMED, vieram com a arma e eu já fui andando, sem olhar pra trás.

J: Eram quantas pessoas?

V: Dentro do estabelecimento eram duas pessoas.

J: E fora?

V: Fora, um rapaz que chegou depois, que é cliente nosso, disse que era um rapaz de moto. O senhor MOHAMED, que estava lá quando os ladrões foram entrando, ele correu, ele mora no final da rua, correu e foi pra casa dele; na frente da casa dele tinha um Gol branco estacionado, o ladrão tinha deixado o carro lá e ido até o estabelecimento.

J: Como ele sabe que esse Gol branco era dos ladrões?

V: Porque ele correu, e um rapaz correu atrás; aí ele ficou dentro de casa e viu que, logo que acabou o assalto, eles saíram com o carro.

J: Nesse Gol branco?

V: Isso.

J: E, além desse Gol branco, quem falou que teria uma terceira pessoa, numa motocicleta?

V: É um rapaz que mora na rua de cima.

J: Ele falou dessa pessoa com a motocicleta? Que hora ele viu essa pessoa?

V: No final do assalto, quando os rapazes pegaram o dinheiro, mandaram nós baixar e saíram, eu passei o cadeado na porta e ele encostou o carro; eu disse que não tava atendendo mais ninguém, aí ele falou: ‘vocês acabaram de ser assaltados, né? Eu vi dois rapazes correndo pra cima, na rua, e um de moto, acompanhando’.

J: E levaram o que, do estabelecimento?

V: Apenas dinheiro.

J: Quanto?

V: Por volta de cem a quase duzentos reais.

J: Eles estavam armados?

V: Um trinta e oito, preto.

J: Os dois?

V: Só um.

[...]

J: Eles estavam de capacete?

V: Não, um boné e um de cara limpa.

J: Como era o que estava de boné?

V: Parecia ser magro, minha altura, o boné tampava o rosto; camisa branca, boné verde e bermuda.

J: E o outro?

V: O outro tava de bermuda jeans e camiseta preta. Ele ficou de frente pra mim, no caixa, tinha minha altura, só que mais magro, só que o rosto dele eu não olhei porque ele tava com a arma bem na minha cara.

J: Então esse o senhor não conseguiu reconhecer?

V: Os dois, o dia que eu fui lá fazer o reconhecimento, eu não dei certeza para o delegado, falei: ‘não tenho certeza. O WEDER, que é o rapaz que eu achava que estava com a arma de fogo, eu disse que achava que era ele’.

J: Eles foram encontrados quanto tempo depois?

V: Ah, na média de uma hora.

J: Mas eles estavam com a mesma roupa?

V: A mesma roupa, não. Só que o carro que o MOHAMED tinha visto, o Gol branco, era igual, a moto preta, os quatro rapazes, o trinta e oito preto.

J: A pessoa que o senhor acha que reconheceu, o WEDER, não estava com a mesma roupa do momento?

V: Não.

J: E o outro, o PATRICK, o senhor não chegou a reconhecê-lo?

V: Não, quem reconheceu melhor foi a dona JOSIMEIRE, porque ela estava lá fora, ela falou: ‘eu vi bem, porque eles me abordaram lá fora, eu olhei bem para o rosto deles, eu vi’.

J: O senhor sabe se ela fez o reconhecimento na delegacia?

V: Sim, ela tava junto no momento.

J: E ela reconheceu quem?

V: O WEDER e o PATRICK.

J: Ela reconheceu os dois, sem sombra de dúvida?

V: Sim.

J: Como foi esse reconhecimento?

V: Tava eu, o MATHEUS e a JOSIMEIRE; tinha uns quatro policiais na sala, aquela que tem um vidro fumê, e os quatro rapazes na frente do vidro.

J: Colocaram quatro pessoas na frente de vocês, aí o senhor achou o WEDER parecido, e a JOSIMEIRE, reconheceu um ou dois?

V: Eu e o MATHEUS achamos que o WEDER seria o rapaz com a arma, mas não tinha certeza; já a JOSIMEIRE reconheceu, com certeza absoluta, que seria os dois.

J: E o MOHAMED?

V: Ele não foi, tava muito abalado e não quis ir.

J: Em relação ao PATRICK, é porque você não viu no dia, ou porque você tem certeza que ele não tava lá no momento dos fatos?

V: Eu não vi, o segundo rapaz tava de boné.

J: Então, o que o senhor acha que o WEDER era o que tava de cara limpa, que estava com a arma?

V: Isso.

[...]”

Questionado pela defesa de WEDER, afirmou que, na fase policial, disse que tinha
“quase certeza”
, mas que
“não leu cem por cento o negócio”
, e que
“o medo fez com que só olhasse para o chão”
.

Exibida a fotografia de fl. 158, do réu WEDER, afirmou que foi a pessoa apresentada na delegacia, mas que
“não tem certeza que foi ele”
.

Ouvido em juízo, MATHEUS disse que estava no estabelecimento comercial no momento do crime, em razão da amizade que mantém com MURILO.

“V: Eu sou amigo do MURILO, o dono de lá. Não sei se foi eles.

Juiz: Não estou perguntando quem foi, quero que você me conte o que aconteceu.

V: Então, eu não sei se foi eles... entraram, foi empurrando a gente pra dentro.

J: Quantas pessoas entraram?

V: Duas pessoas entraram.

J: Estavam de capacete?

V: Não, cara limpa.

J: Estavam de boné?

V: Uma pessoa só estava de boné.

J: Quem estava com a arma, o de boné, ou o sem boné?

V: A que estava sem boné.

J: Eles chegaram e abordaram quem, primeiro?

V: Uma mulher que estava lá fora, eu tava lá dentro, ajudando ele, o MURILO. Fui no intuito de atender, eu vi eles chegando, mas não vi direito, aí do nada eu olhei e já vi a arma, ele disse: ‘entra pra dentro que é um assalto’; mas eu não olhei na cara dele, só pra baixo, abaixei a cabeça e já fui pra trás do balcão, ele pediu para o MURILO ir para o caixa e passar o dinheiro pra ele; ele tava apontando a arma para a cabeça do MURILO e pediu pra gente abaixar.

J: Na delegacia consta que o senhor reconhecer o WEDER DE FREITAS SOUZA como um dos autores do delito, o que estaria com a arma, sem o boné.

V: Eu reconheci?

J: Consta no seu depoimento, que o senhor assinou [lê o trecho do depoimento colhido na fase inquisitiva].

V: Mas eu nem vi...

J: Lá não mostraram quatro pessoas para o senhor, no CISC?

V: Mostraram, mas eu não reconheci, eu falei: ‘é muito parecido, mas eu não tenho certeza’, falei desse jeito.

J: Mas, daqueles quatro, o senhor apontou o WEDER como sendo um deles?

V: Parecido, muito parecido a altura, o porte físico, mas não é certeza.

J: E as roupas?

V: As roupas, um não bateu.

J: O que não bateu?

V: A cor da camisa, preta.

J: E o resto?

V: Não me lembro. E a arma né, a arma do roubo.

J: A arma era a mesma que foi apreendida com eles?

V: Sim.

J: Era uma arma comum, ou tinha algum diferencial nessa arma?

V: Era uma arma comum, eu não sei a diferença.

J: O senhor está com medo de alguma coisa? Porque, na delegacia, consta isso...

V: Não, eu só falei o que realmente [interrompido pelo MP].

J: É importante que o senhor fale o que realmente o que o senhor sabe, não tentando inocentar porque tem medo de alguma represália, ou então querendo condenar alguém, que o senhor ache que é inocente. O senhor tem que falar o que realmente sabe, pra evitar que um crime saia impune ou que um inocente seja condenado, sem se preocupar com o que vai decidir depois. O senhor ouviu o que o MURILO e a JOSIMEIRE falaram? Vocês fizeram o reconhecimento juntos?

V: Foi.

J: E o que o MURILO falou, na hora?

V: Ele falou a mesma coisa que eu, que ele achava, que era muito parecido.

J: O WEDER era muito parecido?

V: Era parecido.

J: E o que a JOSIMEIRE falou?

V: A JOSIMEIRE falou que tinha certeza que eram eles, ela apontou dois, não lembro quem.

J: Ela apontou dois, no momento?

V: Dois, ela falou: ‘tenho certeza que é tal e tal’; aí eu falei: ‘eu não tenho certeza, é muito parecido, mas não tenho certeza’.

J: O outro, que o senhor não reconheceu, o PATRICK. O senhor acha que foi o WEDER, achou um parecido com o WEDER. Os outros três que estavam lá, esses o senhor exclui, com certeza, que não eram eles, ou não tem como dizer, também, se eram ou não eram?

V: Eu excluo. Até um mora no bairro, ali, que tava lá, no reconhecimento, acho que é JOSÉ VITOR, ele mora ali.

J: E o PATRICK, que foi apontado, o senhor tem certeza que não foi ele?

V: Eu não posso dizer, porque eu não olhei no rosto, só pra arma.

J: Ministério Público?

MP: Sem perguntas.

J: Defesa?

Def. de WEDER: Tu viu o momento em que eles chegaram no bar?

V: Eu vi duas pessoas descendo a rua, o senhor MOHAMED e a mulher dele estavam na mesa; eu fui entrando para o bar, pra atender, porque o MURILO estava abastecendo o freezer.

Def.: Tu não sabe dizer se eles chegaram de carro ou de moto?

V: Não, eu vi eles vindo de a pé, só.

Def.: Como a informação chegou até vocês que eles estavam em um carro branco?

V: Passou uma pessoa, na rua, logo depois que foi o assalto, e falou que viu saindo de carro e logo depois uma moto.

Def.: O MURILO disse, no depoimento dele, que na delegacia eles estavam trajando outra roupa. Você disse que estavam com a mesma roupa?

V: Tinha um de blusa preta, só isso que eu sei.

Def.: Você ouviu disparo de arma de fogo?

V: Não ouvi.

Def.: O WEDER, você reconhece ele como um dos que fez o assalto, com certeza ou não?

V: Não.

Def. de PATRICK: Quais eram as características do assaltante que portava a arma?

V: Não lembro se era o que portava, porque já faz tempo, mas um tinha um porte físico forte, alto e moreno.

Def.: E o outro?

V: O outro eu não vi.

[...]”

Em arremate, disse que
“nem li o depoimento, o delegado só falou que era pra eu assinar”
.

JOSIMEIRE, cliente do estabelecimento comercial, foi ouvida na instrução processual:

“MP: [após ler a denúncia] a senhora de recordou dos fatos?

V: Recordei, só não foi subtraído nada nem meu, nem do meu marido.

MP: O que aconteceu?

V: Nós estávamos sentados lá, o menino tava fechando o bar; aí, chegou dois rapazes e apontou uma arma pra gente e, com muita violência, enfiou a gente pra dentro do bar e, lá dentro, fez a gente deitar no chão. Meu marido tava mais pra trás, correu e um dos meninos mandou o outro sair correndo atrás dele; quando ele conseguiu entrar na minha casa, que é quase vizinha do bar, o menino deu um tiro, que não saiu, não caiu a bala no chão, só ficou o barulho, que os vizinhos acordaram e saíram. Esse tiro foi dado em direção ao meu marido. E uma terceira pessoa, que estava com esses meninos, em um Gol branco, estava com o carro embaixo da árvore, em frente a minha casa.

MP: E depois, o que aconteceu?

V: Eles foram embora. Logo depois, o menino, dono do bar, me chamou e perguntou se eu podia ir olhar os meninos que estavam presos.
Um eu não reconheci, mas dois eram exatamente o que eu puder ver
, porque você, com uma arma na cara, é difícil.

MP: Como eles estavam vestidos, na hora?

V: Não estavam com a roupa que estavam lá na delegacia; na delegacia, um estava com uma camiseta meio escura e o outro com uma camiseta clara.

MP: Isso foi quanto tempo depois?

V: Duas horas, uma hora, sei lá, não sei dizer, mas não foi muito tempo. Uma hora e pouco, acho que foi mais, porque eu não demorei lá no CISC, e saí de lá já era uma e pouco da manhã.

MP: A senhora reconheceu duas pessoas na delegacia?

V: Duas pessoas.

MP: Na hora do assalto, pela movimentação, a senhora sabe quantas pessoas estavam participando?

V: Que eu posso dizer, três. Os dois que entraram com a gente dentro do bar, um que voltou correndo atrás do meu marido e o que estava dentro do carro.

MP: Então são quatro.

V: Não, são três. Os dois entraram, mas quando o meu marido correu, o menino mandou o outro correr atrás dele.

MP: Esses dois, que entraram no bar, foram os dois que a senhora reconheceu?

V: Foi os dois que eu reconheci. O terceiro eu não reconheci, eu não vi, ele ficou no carro.

MP: Eles foram embora sem ter levado nada?

V: Levaram cento e poucos do bar, que tava lá, no caixa.

MP: Da senhora e do seu esposo não levaram nada?

V: Não, só do bar, até porque nós saímos de casa sem nada.

Def. WEDER: A senhora estava aguardando aí fora?

V: Estava.

Def.: A senhora conseguiu visualizar eles?

V: Vi, a hora que entrou, a hora que subiu a rampa lá do meio. Até o meu marido, muito nervoso, não reconheceu, porque ele correu, mas eu falei pra ele: ‘os meninos é esses dois aí’.

Def.: Esse roubo foi que horas?

V: Eu não sei dizer, mas ainda não eram dez horas, porque eu tava sem celular, sem nada.

Def.: Então a senhora tem cem por cento de certeza que eram eles? Se colocar eles aqui, a senhora vai afirmar que foram eles?

V: Eu reconheci eles lá na delegacia, e agora, na hora que eles subiram aí, eu vi de novo. Inclusive o terceiro menino, que lá na delegacia os policiais disseram que era o que tava dentro do carro, ele mora no mesmo bairro que eu, e esse eu posso dizer que não vi, mas os dois meninos, ali, no meu susto, no meu nervoso, eu posso dizer que eram eles. E o moreninho era bem, bem, bem violento!

Def. PATRICK: A senhora pode dizer se tinha alguma moto acompanhando o carro?

V: Eu não vi, mas um dos vizinhos comentou com a gente, no dia seguinte, que na esquina tinha um rapaz com uma moto.

Def.: Como foi feito o reconhecimento na delegacia?

V: Os rapazes estavam numa sala, atrás de um vidro.

Def.: A senhora afirma que eles não estavam com a mesma roupa?

V: Que estavam lá no bar, não estavam [com a mesma roupa].

Def.: A senhora conseguiu visualizar a face deles?

V: Consegui, pelo vidro.

Def.: E na hora do assalto?

V: No assalto, o rapaz moreninho, que pôs a arma em mim, não tinha como eu não ver, porque eu estava sentada e ele chegou em pé, eu vi direitinho. E o outro eu vi, porque quando o meu marido correu, o outro falou: ‘corre atrás dele’, eu pedi pra ele pra não correr, eu falei: ‘moço, ele tá correndo porque ele bebeu’.

Def.: A senhora viu bem ele?

V: Olhei, era o mais clarinho, ali.

Def.: Ele estava de óculos ou sem óculos?

V: Ele estava sem óculos.

Def.: No reconhecimento, na delegacia, ele estava de óculos, ou sem óculos?

V: Sem óculos.”

MOHAMED afirmou recordar-se de
“pouca coisa”
, pois havia bebido e estava de costas e, quando abordado, desesperou-se e saiu correndo em direção à sua casa, que fica nas proximidades, abandonando a esposa no local. Não compareceu na delegacia e disse não tem condições de reconhecer os autores do crime, pois, em momento algum, viu o rosto deles.

RENILSON, Policial Militar que atuou na ocorrência, ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva, acrescentando que nenhum deles assumiu a propriedade da arma localizada, não sabendo dar maiores detalhes acerca do reconhecimento realizado pela Polícia Civil.

O PM MAYCON DOUGLAS, por seu turno, inicialmente não se recordava dos fatos, e pediu para verificar o boletim de ocorrência e as declarações que prestou à época, o que foi deferido pelo Juízo. Após a leitura, reiterou o teor das declarações. Relatou que não participou da abordagem, pois, naquele dia, atuava na retaguarda.

MAX ROBERTO DE OLIVEIRA, Militar, foi arrolada por WEDER, narrou o seguinte:

“Def. WEDER: No dia dos fatos, o senhor estava em que local?

T: Eu estava em um bar, jogando sinuca com minha esposa, cunhada e o marido dela.

Def.: Como chama essa bar?

T: O nome eu não sei não, só sei que fica ali, na proximidade do Tropical, ali pra baixo.

Def.: É Bar e Conveniência Santana?

T: Isso.

Def.: Conta pra gente, quem estava presente no bar, aquele dia, que você se recorda, dos meninos, o WEDER, o JHOSEFF, que está aí fora, o PATRICK, eles estavam naquele local?

T: Todos estavam lá.

Def.: Até, mais ou menos, em média, que horário eles estavam lá?

T: Eu e minha família, a gente chegou primeiro, por volta de oito horas, eles chegaram oito e quinze, oito e vinte, mais ou menos. Eles foram sair de lá era dez e pouquinho, até dez horas eles estavam lá. Eram duas mesas, a gente tava jogando em uma e esse pessoal tava do lado. Um deles estava tocando violão e o restante jogando sinuca.

Def.: Então o senhor pode afirmar que em momento algum eles se ausentaram do bar?

T: Em momento algum, não é possível.

Def.: Você sabe dizer se lá tem alguma câmera que daria pra pegar, pra provar isso?

T: Não sei.

Def.: Você é amigo íntimo de alguns deles?

T: Eu servi com um deles, mas eu não vi ele aqui não.

Def.: Você teve conhecimento da prisão do WEDER e do PATRICK, posteriormente?

T: Fiquei sabendo quando avisaram pra depor.

[...]

J: Quem estava nesse bar, além do WEDER, do PATRICK e do JHOSEFF? O PAULO HENRIQUE também estava?

T: Doutor, dificilmente eu vou conseguir falar o nome para o senhor, porque eu não conheço nenhum deles, né? Eu sei que, por rosto, todos eles estavam lá.

J: Mas quem o senhor disse que conhece, que estava lá?

T: [Vira para a advogada de WEDER e pergunta] O JOSÉ?

Adv. Defesa: JOSÉ HENRIQUE.

T: JOSÉ HENRIQUE, que serviu comigo em 2012.

J: Ele tava com quem?

T: Com o restante desse pessoal.

J: Esse daí [aponta para WEDER] estava lá?

T: Também tava.

J: E esse que tá de óculos aqui na sala [PATRICK]?

T: Também tava, todos eles.

J: Além deles, quem mais estava com o senhor lá?

T: Minha namorada.

J: Qual o nome dela?

T: DEISE TICIANE.

J: Quem mais estava lá?

T: Minha cunhada.

J: Sua cunhada, quem é, irmã da DEISE?

T: SUELEN.

J: Quem mais?

T: Namorado da SUELEN.

J: Como é o nome dele?

T: Eu não conheço ele também não, foi só no dia.

J: Você namora a DEISE tem quanto tempo?

T: Tem sete meses.

J: Onde ela mora?

T: Mora ali perto do conjunto, ali, na proximidade do conjunto, o bairro eu não sei.

J: Qual o número do celular dela?

T: 9659-1188.

J: Vocês estavam fazendo o que, nesse Bar Santana, nesse dia?

T: A gente foi descontrair, tomar cerveja e jogar sinuca.

J: Vocês estavam na mesma mesa?

T: Não.

J: Você chegou a conversar com algum deles nesse dia?

T: Com o JOSÉ, que foi me cumprimentar.

J: O WEDER, o PATRICK e o JHOSEFF, estavam com ele nesse dia?

T: Tava tudo lá.

J: O senhor ficou no bar até que horas?

T: Eu saí de lá era dez e meia, dez e vinte.

J: E eles, estavam lá ainda?

T: Eles saíram era dez e quinze, dez e vinte, esse horário aí.

J: Eles saíram antes do senhor?

T: Saíram antes.

J: Se eu ligar agora para a DEISE TICIANE, ela vai me confirmar essa história?

T: Vai confirmar.

J: Se eu fizer uma ligação agora pra ela, e falar isso?

T: Sinta-se à vontade.”

MANOEL SANTANA DE SOUZA, proprietário do BAR SANTANA, relatou que conhece JHOSEFF, e que, no dia dos fatos, chegou em seu estabelecimento, num grupo de cinco pessoas, por volta de 20h15 e saíram antes das 23h00:

“J: O senhor se lembra se o WEDER e o PATRICK estavam com eles esse dia?

T: Estavam, são amigos dele, estavam.

J: O senhor disse que não conhece eles?

T: É um que tá aí [aponta para fora da sala de audiência].

J: Por que o senhor se lembra, exatamente, dessa data?

T: É...

J: O seu bar abre todo dia, porque exatamente o dia 26/06/2015, alguém foi conversar com o senhor, foram pedir para o senhor dar o seu depoimento confirmando isso aqui? O senhor está compromissado, se o senhor mentir, o senhor vai responder por um crime de falso testemunho.

T: Eu estou sabendo disso.

J: É o momento de o senhor dizer a verdade.

T: Eu conheço esse aí porque ele usa um óculos bem fundo de garrafa mesmo.

J: Mas porque o senhor se recorda que exatamente nesse dia eles foram lá?

T: Eu não sei, esse dia, 26 de junho, eu sei que eles foram lá nesse dia, e o JHOSEFF eu fiquei sabendo que preso nesse dia.

J: O senhor ficou sabendo que eles foram presos?

T: Assim que saíram do bar.

J: Estava tendo o que no bar do senhor, nesse dia?

T: O movimento de sempre.

J: Tem música no bar do senhor?

T: Tem uma máquina, e eles estavam com um violão, tocando e cantando.

MP: Quem estava tocando violão?

T: Um rapaz que estava mais o JHOSEFF, um outro rapaz. [...]”

Questionado pelo Ministério Público, disse que nesse dia fechou o bar
“depois das onze”
, não sabendo quantificar quantas mesas estavam ocupadas naquela noite, mas
“tinha mais gente”
, e que, na outra mesa de sinuca,
“tinha dois casais”
.

VERA LÚCIA MORAES DE SOUZA, arrolada pela defesa, afirmou ser esposa de MANOEL, proprietário do BAR SANTANA:

“J: Eles frequentam o bar da senhora?

T: Que eu me lembro, eles só foram umas duas vezes.

J: Quando eles foram no seu bar?

T: Dia 26 eu me lembro muito bem deles.

J: Porque a senhora se lembra deles exatamente no dia 26?

T: Porque eles estavam numa firma, lá, junto com aquele rapaz.

J: Que rapaz?

T: JHOSEFF, que vai sempre no meu bar. Eles estavam até uniformizados.

J: Eles estavam até que horas lá?

T: Eles entraram por volta de oito e meia e saíram por volta de dez e meia, que é o horário que eu fecho o bar.

J: Depois disso, a senhora ficou sabendo que eles foram presos?

T: Sim, o JHOSEFF voltou lá e disse que eles foram presos. Eu fiquei surpresa, ele foi e explicou, só que eu não sabia o porquê.

MP: Quem trabalha lá no bar?

T: Só eu e meu esposo.

MP: Nesse dia 26, tava tendo música de algum tipo?

T: É a máquina e tinha um violeiro junto com eles, tocando violão.

MP: Quantas pessoas tinha lá, na mesa deles?

T: Mais ou menos umas cinco, seis, nessa base aí, era muita gente.

MP: As mesas ficam do lado de dentro ou de fora do estabelecimento?

T: As mesas, do lado de fora.

MP: Quantas são?

T: Tem umas oito mesas.

MP: Tava tudo cheio nesse dia?

T: Tinha umas seis mesas cheias.

MP: Tinha alguém jogando sinuca, lá?

T: Tava eles, os companheiros deles, e outro pessoal, no fundo, jogando sinuca. Tem duas mesas de sinuca, as duas estavam ocupadas.

MP: A senhora se recorda esse outro grupo, quem era?

T: Não, eu lembro que tinha uma mulher no meio, e uns quatro homens. Inclusive um deles, que estava na mesa, era amigo de um deles, um que acho que é militar, não sei, eles tavam conversando entre eles.

MP: Dia 26 de?

T: De junho.

MP: A senhora sabe se, nesse dia, choveu à noite?

T: Não.

MP: Não sabe, ou não choveu?

T: Não choveu.

MP: A senhora disse que eles chegaram lá que horas?

T: Umas oito e quinze, oito e meia, no máximo.

MP: E saíram de lá que horas?

T: Dez e meia, nessa base, que eu já tava fechando, eu começo a fechar dez horas, já estava juntando as mesas. Só ficou o pessoal da mesa do fundo, que saiu atrás deles.

[...]

MP: A senhora conhecia as outras pessoas que estavam lá, nesse dia?

T: Que eu conheço, mesmo é só o JHOSEFF, esses aí só de vista.

MP: A senhora disse que tinha seis mesas ocupadas. Eram seis grupos de pessoas?

T: Seis grupos, mais ou menos.

MP: A senhora tem como identificar quem estava lá?

T: Eram meus vizinhos, tinha uma senhora da Rua Curitiba, que vai lá direto, a minha guria tava sentada lá na mesa da frente, com o marido, e essas pessoas aí.”

JHOSEFF RAY RAMOS DE LIMA BEZERRA testemunhou em juízo que, no dia dos fatos, chegou por volta de 20h15 no Bar e Conveniência Santana, no Jardim Tropical, e saíram por volta das 22h40, e que WEDER e PATRICK estavam lá durante o tempo todo, não se ausentando em momento algum do local. Acrescentou que estava na companhia deles quando foram presos, enquanto se dirigiam para outra conveniência, nas imediações, por volta das 23h00.

Esclareceu que é proprietário da motocicleta e levava PATRICK na garupa, enquanto WEDER e JOSÉ HENRIQUE estavam no Gol branco, onde foi encontrada e apreendida a arma de fogo.

CHARLES HENRIQUE SANTOS BARBOSA declarou, em juízo, que é amigo de PATRICK e WEDER:

“Def. de WEDER: Nesse dia, onde o senhor estava?

T: Eu estava em um bar, no Jardim Tropical, e os meninos estavam todos comigo.

Def.: No Bar e Conveniência Santana?

T: Isso.

Def.: Quem estava no bar?

T: Tava o JHOSEFF, PATRICK, WEDER, JOSÉ HENRIQUE, todos os quatro comigo.

Def.: O senhor chegou lá que horas?

T: Eu cheguei junto com os meninos, porque a gente foi para a casa do JHOSEFF, a gente se encontrou e desceu para o bar, por volta das oito e quinze, oito e dezesseis, por aí.

Def.: E que horas vocês saíram de lá?

T: Eu saí primeiro que os meninos, porque a minha esposa sai do serviço dez e meia. Quando deu dez e meia, eu peguei a moto e saí.

Def.: Em algum momento alguns deles se ausentaram de lá?

T: Não, nenhum deles, nenhum deles.

[...]

Def. PATRICK: Você sabe se eles sairiam de ali pra algum outro lugar?

T: Eles estavam combinando de ir para o TAIDÃO, que é uma conveniência na Bandeirante; tava combinando de ir, só que eu, por ser casado, tenho minha esposa e minha filha, eu falei: ‘eu não vou. Se ela quiser ir, eu vou’; como ela decidiu não ir, eu fiquei em casa, mas os meninos disseram que iam.

Def.: Em momento nenhum, nenhum deles saiu da conveniência Santana?

T: Não, em momento nenhum, até porque o carro do WEDER tava na reserva, ele disse que tinha que ajudar na gasolina, que não podia ficar andando muito. [...] Eu sou amigo do JHOSEFF, e a gente combinou de descer pra lá, pra tomar, eu falei: ‘vou levar o violão’; o violão tava no carro do WEDER, eu falei: ‘vamos levar o violão, a gente faz uma bagunça lá’.

MP: O Gol branco é de quem?

T: Do WEDER.

MP: O senhor sabia que tinha uma arma de fogo nesse carro?

T: Não, não sabia. [...]”

Ao ser interrogado em juízo, WEDER negou ter participação no crime:

“R: Fui acusado sem fazer esse assalto.

J: Por que você acha que está sendo acusado?

R: Estava eu e uns amigos meus, um era violeiro, ele foi convocado para tocar num bar e eu fui acompanhando, ai foi mais três amigos nossos, que apareceram lá depois.

J: Foi você e quem?

R: Eu e o CHARLES, e o JOSÉ HENRIQUE também. Aí apareceu o PATRICK e o JHOSEFF no estabelecimento. Lá tinha câmera, tem tudo lá. Eu emprestei o carro para o PATRICK e o JHOSEF, eles disseram que saíram pra comprar um lanche; quando voltaram, deixaram o carro lá e a arma de fogo tava dentro do meu carro, só que eles não me falaram. Aí, a gente tava indo para o outro estabelecimento comercial, que o menino ia tocar no outro também; aí eles deixaram a arma no meu carro e no trajeto a polícia enquadrou a gente por posse de arma de fogo; depois foi jogado esse assalto que eu não cometi; nesse dia, eu tava de boné, a polícia colocou o boné, tampando meu rosto, e chamaram as vítimas; aí nisso ficou eu e o PATRICK, dizendo a vítima que reconheceu que foi a gente; só que essa vítima tava num bar, ela tava bebendo; como pode uma pessoa, que tá com álcool na cabeça, acusar alguém sem prova? Eu não entendi essa...

J: Onde você estava no momento do assalto?

R: Eu estava no Jardim Tropical.

J: Você tinha o costume de emprestar seu carro para o PATRICK?

R: Não, a primeira vez. Eu emprestava para os amigos meus, assim, né; só que como o PATRICK trabalhava comigo na mesma empresa, ele e o JHOSEFF, eu emprestei né, o JHOSEFF tinha habilitação.

J: Quanto tempo ele ficou com o carro?

R: A hora eu não vou lembrar, mas acho que foi lá pelas dez e meia, dez e quarenta, ficou uns trinta a quarenta minutos com meu carro.

Def.: Você disse que estava, inicialmente, num bar. Como chama esse bar?

R: Ah, eu não lembro, é no Jardim Tropical. Bar desse amigo meu, eu não vou lembrar o nome.

Def.: O seu amigo, que é o violeiro, foi tocar nesse bar?

R: Aham.

Def.: Vocês ficaram quanto tempo nesse bar?

R: Uma hora, que eu fiquei por lá, nesse bar.

Def.: E ele te pediu o carro enquanto você estava lá?

R: É, eu fiquei, porque eu tava acompanhando o menino que tava tocando, aí eles pediram meu carro. ‘Eles saiu’, depois deixou o carro lá e nós ia para o outro estabelecimento, ele tinha contrato com outro estabelecimento que ele ia tocar, entendeu?

Def.: Então você não saiu desse bar?

R: Não saí, em nenhuma hora.

Def.: Então o PATRICK pegou o carro lá, devolveu já com a arma de fogo?

R: Com a arma de fogo. Essa arma de fogo não é do PATRICK, ela é do JHOSEFF, inclusive o pai do JHOSEFF é Polícia Civil, não sei se essa arma era do pai dele. A arma era do JHOSEFF, não era do PATRICK. Agora, se eles fizeram alguma coisa, se eles praticaram algum assalto, eu não sei te falar, mas foi coisa de quarenta minutos, eles pegaram meu carro, saíram e voltaram.”

PATRICK respondeu em juízo:

“R: Foi passado o fato que o carro em que foi apreendida a arma tinha sido emprestado pra mim, sendo que eu nunca entrei naquele carro; o dia que aconteceu o fato eu tava de carona na moto, não sei por que ele jogou esses fatos pra cima de mim, sendo que eu nunca entrei no carro dele. Ele disse que emprestou o carro pra mim buscar um lanche, sendo que, se eu tivesse fome, querendo comer, a casa do JHOSEFF fica a uma quadra e meia, ele nunca me negou um prato de comida, se eu tivesse com fome era só ir lá na casa dele e comer; eu tava lá mais cedo, então ele já tinha saído, nós saiu porque tinha saído recentemente do serviço e tava na folga deles, eu fui conhecer o WEDER e o outro rapaz que tava com ele naquele dia.

J: Vocês saíram juntos pra que? Onde vocês foram?

R: Nós fomos num bar lá no Jardim Tropical, agora não vou recordar o nome.

J: Você saíram juntos que horas?

R: Era por volta de umas seis horas da tarde, cinco e meia, seis horas. Eu saí da casa do JHOSEFF, fui largar a moto do meu irmão lá em casa, peguei minha bicicleta e voltei pra casa do JHOSEFF. Aí fomos na moto dele pra esse bar, que ficava uma quadra e meia, duas quadras, da casa dele.

J: E o carro, de quem era?

R: Que eu saiba, era do WEDER.

J: E vocês saíram no carro?

R: Não, eu e o JHOSEFF saímos na moto.

J: E, no momento em que foi abordado o carro, você estava junto?

R: Não, eu estava na moto.

J: Mas você viu?

R: Sim, eu e o JHOSEFF tava seguindo na frente, nóis tava indo lá pro antigo ‘UNHA DE GATO’, porque o bar onde nóis tava já tava fechando. Nóis tava seguindo ele pra lá, aí não sei porque o WEDER parou, se não me enganou ele foi mexer no som, que tinha parado de funcionar, aí, no que eu e o JHOSEFF fizemos o balão pra ver porque ele tinha parado, foi quando a polícia abordou a gente.

J: Você viu quando os policiais acharam a arma?

R: Vi, na hora que os policiais entrou dentro do carro pra fazer a vistoria, eu vi.

J: E você não estava no carro?

R: Não, em momento nenhum eu entrei naquele carro.

J: Ele fala que tinha emprestado o carro pra você e ele acredita que essa arma é sua.

R: Nunca peguei o carro dele, nem o carro do meu padrasto eu pego emprestado, que dirá dos outros, que eu nem conheço.

J: E por que ele tá fazendo isso?

R: Não sei.

J: Lá na delegacia você disse que tinha emprestado o carro dele.

R: Não, em momento nenhum, nem deixaram eu ler o papel que eu assinei lá na delegacia; tomaram meu óculos lá na delegacia, meu óculos não é barato; eu tenho um lado que, sem o óculos, eu não enxergo nada, eu tenho baixa visão; o meu óculos não sai por menos de mil e seiscentos, mil e setecentos reais; aquele dia tomaram meu óculos que não tinha nem dois meses que eu tinha feito. Esse aqui já tá passando mais de ano que eu tinha que trocar. [...]”

Questionado pela Defensora Pública, afirmou que só foi reconhecido pela vítima quando “tomaram os óculos na delegacia”, mas que não consegue nem ler sem os óculos. Disse, ainda, que o bar onde estavam “é de um ex-sogro do JHOSEFF”, e que havia um rapaz cantando no bar, mas “não era o que estava com WEDER não”, e que “ele saiu, mais o rapaz que tava com ele, para ir comer”.

A prova não pode ser considerada duvidosa.

WEDER afirma que, enquanto estiveram no Bar Santana, PATRICK e JHOSEFF saíram com seu carro, durante cerca de quarenta minutos, para comprar lanche.

PATRICK, por seu turno, diz que quem
“saiu para comer”
foi WEDER
“e o rapaz que estava com ele”
.

Enquanto os réus acusaram-se, mutuamente, de ter deixado o estabelecimento comercial durante a noite do dia 26/06/2015, as testemunhas ouvidas afirmaram que nenhum deles saiu de lá
.

Veio à tona, no interrogatório de PATRICK, que MANOEL e VERA, proprietários do Bar Santana, são ex-sogros de JHOSEFF, o que não foi revelado por eles, em momento algum, afirmando apenas que o conheciam.

CHARLES, que declarou ter tocado violão no local, disse que todos chegaram juntos no bar, por volta de 20h15. No entanto, PATRICK disse que já estava lá com JHOSEFF desde as 18h30, e
“os outros chegaram depois”
.

WEDER, por sua vez, afirmou que estava
“acompanhando o cantor”
, e que ele iria
“tocar em outro local, onde tinha contrato”
, mas CHARLES deixou claro que saiu antes deles e foi buscar a esposa no trabalho, e de lá rumou para sua casa.

O que mais chama atenção é que, decorridos mais de 4 [quatro] meses entre o fato e a audiência de instrução e julgamento, as testemunhas arroladas pela defesa demonstraram precisão ímpar quanto à data e os horários em que os acusados supostamente estiveram no Bar Santana, fazendo questão de frisar que nenhum deles se ausentou do local, apesar de as mesas do local estarem quase todas ocupadas, como relatou VERA.

Chama ainda mais atenção quando MANOEL afirma se lembrar de PATRICK por conta de seus óculos grossos, como se fosse algo incomum, que merecesse destaque.

VERA disse que se lembrava porque
“eram da empresa”
e estavam
“todos uniformizados”
, o que não se afigura verdadeiro, pois, no momento da prisão deles, cada um vestia roupas distintas, inclusive, daquelas que haviam sido usadas no assalto.

Lado outro, as vítimas MURILO e MATHEUS, bastante jovens, aparentavam estar bastante amedrontadas em juízo, fazendo questão, a todo momento, de afirmar que não reconheceram
“com certeza”
os réus.

Contudo, a vítima JOSIMEIRE foi incisiva em dizer que os reconheceu na delegacia e novamente em juízo, quando ainda chegava ao fórum, na companhia de seu marido, e os viu
“subindo a rampa”
.

Como se vê, de um lado há o reconhecimento seguro de uma das vítimas, tanto no inquérito policial quanto em juízo, e do outro as declarações desencontradas dos réus, que se acusam mutuamente, e das testemunhas arroladas por eles, que não conseguem chegar a um senso comum acerca dos horários em que supostamente estiveram no Bar e Conveniência Santana, tampouco quem se ausentou do local.

Assim, concluo que a contraprova produzida pelos réus não se afigura convincente a ponto de estabelecer dúvida razoável acerca da autoria do crime que lhes foi imputado, merecendo credibilidade as seguras declarações da vítima JOSIMEIRE, que presenciou os fatos.

Registro que o relato da vítima é corroborado pela apreensão da arma de fogo no Gol branco de WEDER, que estava em companhia de PATRICK e JHOSEFF, que seguiam em um motocicleta preta, e encaixam na descrição dos veículos utilizados no roubo, conforme as vítimas relataram ter ouvido de vizinhos na data do fato.

Como é cediço, nos delitos contra o patrimônio, quase sempre cometidos na clandestinidade, a versão da vítima adquire especial valor, especialmente quando a versão apresentada se revela firme, coerente e harmônica com os demais elementos colhidos ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece no presente caso.

Colho da jurisprudência desta Corte:

[...] Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticado às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além da vítima, a palavra desta é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada por outros elementos. [...] (Apelação no 0002697-68.2016.8.11.0028, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 10/06/2019).

[...] 1 – Os crimes contra o patrimônio geralmente são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo, que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório [...] (Apelação no 0002177-31.2017.8.11.0107, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

Portanto, a tese absolvitória não comparta acolhimento, devendo ser mantida a sentença.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado pela Defensoria Pública em favor de PATRICK THALLES ALMEIDA, mantendo incólume a sentença guerreada, em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021